Tribunal: TJMT
Processo: 1068177-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068177-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANNE CAMARGO DE MORAIS - CPF: 061.897.971-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidora em reclamação indenizatória contra instituição financeira, visando à reforma de decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos, diante da comprovação da origem da dívida negativada por meio de documentos unilaterais corroborados por outros elementos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, é admissível para comprovar a existência de relação contratual, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem a contratação e a utilização do serviço.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou telas sistêmicas com biometria facial, documentos pessoais, relatórios e extratos que demonstram movimentação bancária e transação de PIX para a própria titularidade, evidenciando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

5. Ausente prova de fraude ou divergência substancial entre as assinaturas, presume-se legítima a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira, não se configurando conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.
2.
Ausente prova de fraude ou divergência substancial entre as assinaturas, presume-se legítima a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei no 9.099/95, art. 55
;
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019893-71.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15/03/2024, DJE 18/03/2024
;
TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 10/07/2023, DJE 13/07/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1068177-76.2024.8.11.0001

Agravante:
DAYANNE CAMARGO DE MORAIS

Agravado:
BANCO SAFRA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAYANNE CAMARGO DE MORAIS ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO SAFRA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que foram apresentadas telas sistêmicas com
biometria facial juntamente com os documentos pessoais
da parte reclamante
, relatórios e extratos
,
demonstrando a movimentação pela parte reclamante, que inclusive fez transação de PIX para a mesma titularidade (ID 260549189, 260549660 a 260549670/PJe2), sendo possível encontrar evidências que corroboram a existência da dívida negativada.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos

unilaterais,

desde que corroborados

por outros elementos que evidenciem

os

fatos

que se pretende

demonstrar, é suficiente para provar

a existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).
No
caso, foram apresentadas telas sistêmicas com biometria facial juntamente com os documentos pessoais, relatórios e extratos demonstrando a movimentação pela parte reclamante, que inclusive fez transação de PIX para a mesma titularidade (ID 260549189, 260549660 a 260549670/PJe2), sendo possível encontrar evidências que corroboram a existência da dívida negativada. Portanto, diante dos documentos

produzidos

nos autos e das evidências

enumeradas, a

origem da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025